Tribunal: TJSP
Processo: 1001517-57.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Licitação. Dispensa indevida. Contratação direta de advogado pela Câmara Municipal de Buritama, para assessoramento dos trabalhos da Comissão de Ética e de Decoro Parlamentar, em processo disciplinar contra dois vereadores da municipalidade.
I. Gratuidade processual. Ausência de comprovação do alegado estado de necessidade. Benefício

Ementa:
Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Licitação. Dispensa indevida. Contratação direta de advogado pela Câmara Municipal de Buritama, para assessoramento dos trabalhos da Comissão de Ética e de Decoro Parlamentar, em processo disciplinar contra dois vereadores da municipalidade.
I. Gratuidade processual. Ausência de comprovação do alegado estado de necessidade. Benefício indeferido.
II. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
III. Ilegalidade na dispensa de licitação e na contratação de serviço a ser prestado por corpo jurídico próprio. Ausência do requisito da singularidade no presente caso. Necessidade de que referido serviço seja efetivado de maneira individualizada, singular, e com profissionais de notória especialização, o que não ocorreu no presente caso. Atividades que integram as atribuições rotineiras do Procurador Municipal. Advogado contratado, no mais, que estava proibido de contratar com o Poder Público, na data em questão. Violação ao art. 25, II da Lei 8666/93. Improbidade configurada.
IV. Pagamento dos honorários de advogado em valor expressivo e de forma prejudicial ao erário. Município que dispõe de Procurador concursado. Valores contratados que superaram muito o dispendido aos serviços do Procurador Jurídico efetivo. Dever de ressarcir o erário.
V. Existência, in casu, de dolo específico (§3o do art. 1o da LIA) na conduta dos réus. Contratação de advogado de confiança do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores em providências jurídicas gerais e ordinárias, envolvendo questão de decoro parlamentar de vereadores. Art. 10, inc. VIII da LIA.
VI. Aplicação das cominações do art. 12, II da LIA. Penalidades aplicadas com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
VII. Sentença mantida. Recursos dos réus improvidos.